Tribunal: TJMT
Processo: 1028559-14.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028559-14.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 825.898.288-53 (AGRAVADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), MARISA FRANCA BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 406.502.941-49 (AGRAVADO), MAYRA FRANCA BERTHOLDO DE SOUZA NUNES - CPF: 856.683.971-49 (AGRAVADO), EDUARDO FRANCA BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 715.710.271-49 (AGRAVADO), GUSTAVO FRANCA BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 995.224.381-20 (AGRAVADO), UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 27.578.434/0001-20 (AGRAVANTE), EUGENIO GUIMARAES CALAZANS - CPF: 369.977.306-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARISA FRANCA BERTHOLDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO REVLIMID (LENALIDOMIDA)

PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO – CANCER DE MEDUDA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028559-14-2018

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: MAYRA FRANÇA BERTHOLDO DE SOUZA ELSON FREITAS BRTHOLDO DE SOUZA E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face da
decisão que negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Agravante para manter a sentença

que determinou que a Recorrente faça a cobertura do tratamento da Recorrida fornecimento o medicamento
Revlimid (lenalidomida).

Nas razões recursais a Agravante sustenta em síntese, que não pode ser aplicável ao caso o Código de Defesa do consumidor para ampliação do dever de cobertura prevista no rol da anvisa tendo em vista o artigo 35-G CDC.

Verbera que no pertinente a fundamentação de que a Agravante pode escolher doenças para cobrir mas não tratamentos não se aplica ao presente caso totalmente, considerando que há entendimento jurisprudencial excluindo tratamento de cobertura de plano de saúde.

Verbera que de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, a operadora de plano de saúde estaria sendo obrigada a cobrir as “doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde”.

Assevera que se a condição da pessoa não está listada como doença ou problema relacionado á saúde pela OMS (Organização Mundial da Saúde), então não é considerada doença. Se a Agravante começar a excluir de novos contratos a cobertura de algumas doenças listadas pela OMS, ela poderá incidir em violação ao artigo 10 da Lei nº 9.656/98, podendo até mesmo ser punida pela ANS conforme artigo 77 da Resolução Normativa nº 124 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Sustenta que no caso a limitação de cobertura da operadora é questão de direito, acrescentando que o rol da ANS não é exemplificativo e em um contrato de plano de saúde pode limitar a cobertura ao referido rol.

Assevera que o fornecimento de medicamento domiciliar não é de ordem absoluta, já que a operadora pode excluir do contrato o fornecimento de medicamento de uso domiciliar considerando

o artigo 10, inciso V da Lei 9.656/98, de modo ao determinar o fornecimento de qualquer medicamento pode ofender a Súmula vinculante 10 do STF.

Sustenta que
não há, no caso, justificativa para que o limite de coberturas seja flexibilizado, devendo prevalecer a exclusão contratual e legal para o custeio deste procedimento, sendo imperioso

o respeito ao rol da ANS ou que seja demonstrado de forma fundamentada, nos moldes do julgado em comento, sob qual pretexto ele deveria ser flexibilizado. A flexibilização não foi fundamentada, sendo adotado como único argumento a existência de pedido médico.

Alega inexistência de dano moral no caso, pugnando pelo provimento do agravo a fim de ser dado provimento ao recurso de apelação interposto pela Recorrente.

Nas contrarrazões a Agravada alega que segundo o laudo médico a autora é portadora de Mieloma Múltiplo desde 02/02/2007, e nos exames apresentou nova progressão da doença iniciando tratamento com Kyprolis Decadron por no mínimo 13 ciclos.

Acrescenta que
na Guia de Diagnóstico e Terapia de 16/08/2018, subscrita pela Drª Juliana M F Juliani (id 15054877, vem expressamente apontado, no campo 23, o grave quadro de saúde da Autora, portadora de “Mieloma Múltiplo com recaída agressiva, insuficiência renal em hemodiálise plasmocitomas extramedulares e lesões osteolíticas difusa.

Afirma que a medicação solicitada para o tratamento tem como princípio a lenalidomida, e encontra-se registrada na ANVISA desde 26/12/2017, sob o n° 1961400020054- REVLIMID, como faz prova o anexo id 15054877.

Alega que O registro do medicamento, obtido posteriormente à edição da RN 428, de 07/11/2017 (data comprovada pelo id 15054877 pág. 15) põe por terra a descabida alegação de que aquela medicação não preencheu os critérios mínimos previstos, pois, é evidente que assim fosse, não obteria o registro junto à ANVISA
,
refuta assim, a tese recursal

sustentando ser

abusiva a recusa da Agravante. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, 08 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023